Tribunal: CARF
Processo: 10880.953081/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953081/2016-11
ACÓRDÃO
3301-014.322 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEEDISH SERVICOS DIGITAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2018
DCTF APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO E DACON EM
MOMENTO ANTERIOR.
A DCTF apresentada após a ciência da contribuinte do despacho decisório
que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente para a
comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, por maioria de votos, em lhe negar provimento,
vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii e Márcio José Pinto Ribeiro. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.320,
de 28 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.953079/2016-34,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.322 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953081/2016-11
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o pedido, em razão do
recolhimento indicado ter sido utilizado para quitação de débito confessado pela contribuinte em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), não homologando a compensação.
O pedido é referente ao crédito da Cofins, período de apuração 30/04/2013, no valor de R$
53.673,33, e Dcomp 28010.15804.181215.1.3.04-6504.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignada, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário trazendo
semelhantes razões recursais já apresentadas em sua Manifestação, apontando, ainda, que o
DACON foi transmitido antes da ciência do Despacho Decisório.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade, competência e possível em conhecer das alegações que
buscam afastar normas vigentes com base em princípios constitucionais, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.322 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953081/2016-11
3
De partida, não é possível conhecer das alegações que buscam afastar normas
vigentes com base em princípios constitucionais, conforme previsto na Súmula
CARF no 02, a seguir transcrita:

Súmula CARF no 02 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por não ter apresentado questão preliminar, passo à apreciação direta da questão
do mérito recursal.

Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com a máxima vênia às portentosas razões expostas pelo Conselheiro Bruno ouso
delas divergir.
Isto porque, a DACON é declaração unilateral que goza de força probante caso
venha a ser corroborada pelos demais documentos contábeis e fiscais, como
expresso no Acórdão 3401-011.719, que, embora trate de DCTF retificadora, pode
ter seus fundamentos e conclusões alastrados à DACON:
2.2.9.1. Nos termos do artigo 5° § 1° do Decreto-Lei 2.124/84 a DCTF é “o
documento que formaliza(..) o cumprimento de obrigação acessória, comunica(...)
a existência de crédito tributário, constitui[ndo] confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito”. Por meio da DCTF o
contribuinte informa dados sobre as suas transações comerciais, sobre os tributos a
apurar, sobre o valor dos tributos a apurar e sobre a forma de extinção destes
tributos, tudo na forma do artigo 7° da IN 73/1996 (vigente na data da DCTF
original):
Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre de
competência:
I - número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do
estabelecimento declarante;
II - razão social;
III - trimestre de ocorrência dos fatos geradores;
IV - faturamento mensal;
V - dados cadastrais do representante da pessoa jurídica;
VI - código da receita e sua denominação;
VII - período de apuração;
VIII - base de cálculo, exceto para o IPI, o IOF e a CPMF;
IX - saldo credor anterior, créditos e débitos do período de apuração, relativos ao
IPI;
X - total do imposto apurado;
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.322 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953081/2016-11
4
XI - compensações;
XII - valores com exigibilidade suspensa;
XIII - pagamentos efetuados;
XIV - parcelamentos concedidos;
XV - o saldo a pagar por tributo ou contribuição;
XVI - pedido de parcelamento dos tributos e contribuições a pagar, se for o caso.
2.2.9.2. Portanto, a DCTF é ao mesmo tempo, uma declaração unilateral (posto que
de integral responsabilidade do contribuinte), uma declaração/escrituração
fiscal(entendida como o documento em que o empresário lança “características
principais dos documentos ou papéis que derem origem”, conforme art. 2° do
Decreto 64.657/69 que “dispõem sôbre a escrituração e livros mercantis”) e um
lançamento (“assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar
a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável [e] calcular o montante do tributo devido”).
2.2.9.3. Enquanto declaração unilateral subscrita por um particular a DCTF
“presume-se verdadeira em relação ao signatário” (art. 408 do CPC) “quando,
todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento
particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao
interessado em sua veracidade” (art. 408 Parágrafo Único do CPC). Assim, a DCTF
prova a ciência do fato nela descrito, mas não o fato em si “incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade”.
2.2.9.4. Enquanto declaração/escrituração fiscal, a DCTF “faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados [desde que] comprovados por
documentos hábeis”(art. 26 do Decreto 7.574/2011), isto é, não basta a declaração,
esta deve vir acompanhada de documentos hábeis para fazer prova em favor do
sujeito passivo.
2.2.9.5. Enquanto lançamento, a retificação DCTF somente é admissível “por
iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, (...)
mediante comprovação do erro em que se funde” (art. 147 § 1° do CTN), isto é, não
basta a mera declaração de retificação de DCTF, a redução do tributo lançado deve
ser feita mediante comprovação do erro em que se funde.
2.2.9.6. Em síntese conclusiva, quer sob a ótica do direito processual civil, quer sob
a ótica do direito processual administrativo fiscal, quer sob a ótica do direito
tributário a DCTF retificada nada prova – e com a devida vênia, não vai ser um
programa de computador ou uma instrução normativa que irão subverter uma
lógica jurídica tão consolidada, tanto que se espraia por ramos do direito algo
distintos.
2.2.10. Ora, se a DCTF retificada nada prova, a sua presença ou ausência é incapaz
de infirmar a conclusão de um julgado que concluiu pela insuficiência probatória.
Se a presença ou ausência de DCTF retificadora não é capaz de infirmar a conclusão
do julgado, sua não analise (que pressupõe-se) não leva à nulidade do julgado.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.322 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953081/2016-11
5
Em caso de crédito decorrente de erro em lançamentos fiscais é necessária a
demonstração (por meio de documentos contábeis e fiscais) do erro e do seu
motivo, da apuração correta e de seu fundamento e, in casu, não é o que ocorre.

Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do recurso voluntário
negando-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário e, no mérito, em lhe negar provimento.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 190
DF CARF MF
Original